Tribunal: TJBA
Processo: 0002757-41.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002757-41.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Galeria dos Paes Comercial Ltda

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, CARLOS ANDRE RICCI

APELADO: Supermercado Estados Unidos Ltda

Advogado(s)
:
ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS registrado(a) civilmente como ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (‘GALERIA DOS PÃES’). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DAS MARCAS COM RESTRIÇÕES/APOSTILAS “NO CONJUNTO”. EXPRESSÃO DE USO COMUM, QUE DESIGNA PRODUTOS OU SERVIÇOS INSERIDOS NO SEGMENTO DE ATUAÇÃO DAS PARTES. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COMERCIALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE USO EXCLUSIVO DO NOME. ART. 124, INCISO VI DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROTEÇÃO DAS MARCAS DE FANTASIA, MARCAS ARBITRÁRIAS E MARCAS EVOCATIVAS (TAMBÉM CHAMADAS DE SUGESTIVAS OU FRACAS). BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. ÔNUS DO TITULAR DO REGISTRO DA CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR, NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. APRECIAÇÃO DA COLIDÊNCIA CONSIDERANDO A REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DO CONJUNTO COMO UM TODO E NÃO DE SEUS ELEMENTOS INDIVIDUAIS. MANUAL DE MARCAS DO INPI. PRECEDENTES DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0002757-41.2010.8.05.0150
, em que figura como parte apelante
GALERIA DOS PÃES COMERCIAL LTDA
e, como parte apelada,
SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA